Tribunal: TJSP
Processo: 1000997-94.2017.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução fiscal – ISS. Serviços de construção civil. Lançamento com base em pauta fiscal. Sentença que, embora tenha declarado a validade do arbitramento na hipótese dos autos, anulou o lançamento porque o Município utilizou valores previstos em norma editada posteriormente ao fato gerador. Alegação de que deve ser considerado o valor praticado no momento da expedição do

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução fiscal – ISS. Serviços de construção civil. Lançamento com base em pauta fiscal. Sentença que, embora tenha declarado a validade do arbitramento na hipótese dos autos, anulou o lançamento porque o Município utilizou valores previstos em norma editada posteriormente ao fato gerador. Alegação de que deve ser considerado o valor praticado no momento da expedição do habite-se. Descabimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Inteligência do art. 252 do Regimento interno desta Corte. Recurso não provido.